Tribunal: TJPA
Processo: 0001797-88.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001797-88.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: REJANE CRISTINA DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE: CR REPRESENTACOES LTDA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001797-88.2016.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
REJANE CRISTINA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADO:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A

AGRAVADOS:
CR REPRESENTAÇÕES LTDA e CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que, na vigência do CPC/73, negou seguimento ao Agravo de Instrumento por entender que a Agravante não apresentou documentação comprobatória de sua situação financeira que a impeça de pagar as custas judiciais;

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte patrocinada por advogado particular e que não juntou aos autos documento comprobatório de sua situação financeira deve pagar as custas processuais;

3.
O simples fato de existirem a Defensoria Pública e outras instituições para prestação de assistência gratuita não é fundamento para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, entretanto, a parte não juntou aos autos documentação que comprove que não tem condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família;

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento: "
A representação por advogado particular não afasta o direito à Justiça Gratuita, desde que o requerente demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família.".

______________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AI: 200730045025 PA 2007300-45025, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2008, Data de Publicação: 24/04/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
REJANE CRISTINA DA COSTA FERREIRA
,
recebido como AGRAVO INTERNO (Id. 4597220), objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 4597215, prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, na vigência do CPC/73, negou seguimento ao Agravo de Instrumento por entender que a Agravante não apresentou documentação comprobatória de sua situação financeira que a impeça de pagar as custas judiciais.

O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto contra interlocutória de Id. 72520062, proferida na Ação de Dissolução Parcial e Liquidação de Sociedade com Pedido de Liminar de nº 0100860-90.2015.8.14.0301, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais.

A agravante aduziu, nas razões recursais de Id. 4597216, que a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado são suficientes para o deferimento do pleito de justiça gratuita; que não há evidências nos autos que revelem a sua capacidade econômica de suportar o ônus processual e prequestiona a matéria por dissídio jurisprudencial com o STJ. Ao final, requer que o recurso seja conhecido para reformar a decisão monocrática.

Requereu tutela provisória cautelar em Id. 4597217 para conceder efeito suspensivo à decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões da parte Agravada (Id. 4597220).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Inicialmente ressalto que a decisão interlocutória de primeiro grau e a decisão monocrática proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos ocorreram durante a vigência do CPC/73.

Verifico que o juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (Id. 72520099 do processo principal), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça apresentado pela Autora/Agravante sob o fundamento de que a parte está representada por advogado particular e, sendo pobre, deveria procurar a Defensoria Pública ou outras instituições que prestam assistência gratuita.

Interposto o Agravo de Instrumento, a decisão monocrática (Id. 4597215), por sua vez, negou seguimento ao recurso com fulcro no que dispunham os artigos 525, I e 557,
caput
do CPC/73, por entender que a Agravante é empresária e não fez prova de seus rendimentos mediante apresentação de documento comprobatório de sua condição financeira que a impeça de pagar as custas judiciais.

O simples fato de existirem a Defensoria Pública e outras instituições para prestação de assistência gratuita não é fundamento para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, entretanto, a parte não juntou aos autos documentação que comprove que não tem condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, razão pela qual não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido já decidiu o TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE POBREZA DO REQUERENTE. - A representação por advogado particular não afasta o direito à Justiça Gratuita, desde que demonstre o requerente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, quando tiver impugnada a alegação de pobreza. Agravo Instrumento conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 200730045025 PA 2007300-45025, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2008, Data de Publicação: 24/04/2008).

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão monocrática agravada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio do Agravo Interno para fins de prequestionamento.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024